Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-25.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001399-25.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NAIR ALVES DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 728.624.241-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA – UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS LEGAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO PRESENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

N
os termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001399-25.2018.8.11.0005

APELANTE: NAIR ALVES DE OLIVEIRA ROSA

APELADA: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NAIR ALVES DE OLIVEIRA ROSA,
assistida pela Defensoria Pública,

contra sentença que julgou
improcedentes
seus embargos monitórios,
e procedente
o pedido da Ação Monitória proposta por
SICREDI OURO VERDE MT
, para
converter
o mandado inicial em executivo, dando sequência com o cumprimento de sentença por quantia certa.

Além disso, a sentença condenou a Apelante nas custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do débito.

Inconformada, o Apelante aduz que não cabe ação monitória no caso em tela, bem como que os documentos juntados aos autos não comprovam a existência do débito.

No mais, sustenta que os juros cobrados são abusivos e que não foi juntada memória de cálculo.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para produção de provas, ou, alternativamente, pela improcedência da ação.

Contrarrazões ID. 187467238, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023